Tribunal: TJDFT
Processo: 0717322-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDSASC/DF. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS. APLICAÇÃO EXPRESSA DO INPC COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS PELA POUPANÇA ATÉ EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em cumprimento de sentença em que se busca a condenação dos réus a suspenderem os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS, tendo em vista a sentença e acordão julgados procedentes nos autos da Ação Coletiva de n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, correta a decisão que determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.